Tribunal: STF
Processo: ARE 1572047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 35, fl. 13):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A revisão criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando a anular/modificar decisão condenatória transitada em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 2. É cabível o ajuizamento de revisão criminal quando identificado que perícia em conteúdo de aparelho celular restou determinada pela autoridade policial, durante o IPL, antes mesmo da existência de autorização judicial. 3. Caso concreto em que o acórdão teve sua higidez mantida, porquanto demonstrado que: a) a prova viciada jamais foi contestada pelos advogados da parte, seja ao longo do inquérito, seja durante a instrução da Ação Penal; b) vícios ocorridos no inquérito não implicam imediata nulidade do processo penal; c) o teor das mensagens telefônicas periciadas restou submetido ao contraditório e ampla defesa; d) a perícia enquanto elemento de convicção para condenação se afigurou absolutamente secundária diante do farto material probatório independente colhido, e; d) inexistiu prejuízo à esfera jurídica do réu.



    Consta nos autos que EDSON DE OLIVEIRA foi condenado definitivamente ás penas de 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 101 dias-multa por ter cometido os crimes previstos nos artigos 180, caput, 333 e 334-A, §1º, inciso I (c/c art. 2º e 3º do Decreto-lei 399/68), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.



    Irresignado, o réu interpôs Revisão Criminal (Doc. 4).



    O TRF da 4ª Região julgou improcedente a revisão criminal (Doc. 35).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 48).



    Irresignado, o revisionando interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, X, XII e LVI da CF/1988 (Doc. 56).



    Afirma que “a única possibilidade de se relativizar o que preconiza o art. 1º da Lei 9.296/964 , conforme a jurisprudência dominante, seria a anuência do proprietário do aparelho celular em permitir o acesso ao conteúdo, o que não ocorreu no caso em tela” (Doc. 56, fl. 16).



    Sustenta que “é duvidosa a propriedade do aparelho de EDSON, é impressionantemente inédita, sendo jamais utilizada tal argumentação nas vias ordinárias”(Doc. 56, fl. 19).



    Segundo diz, “o decurso de tempo não pode ser utilizado como óbice para o não reconhecimento da prova ilícita, irrestritamente utilizada na sentença e acórdão”(Doc. 56, fl. 28).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 56, fl. 29):



    a) Reconhecer a negativa de vigência ao artigo 5º, incisos XII e LVI da Constituição Federal, pelas razões acima deduzidas, que culminam e nulidade dos atos praticados, diante da evidente utilização da prova ilícita e pela flagrante violação à intimidade e ao sigilo dos dados telefônicos; 



    b) Seja declarada a nulidade dos atos decisórios, conforme fundamentação supra



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que “o julgado se encontra de acordo com a pacificada jurisprudência da Corte Suprema no sentido de admitir a preclusão de nulidade não suscitada tempestivamente” (Doc. 66, fl. 1). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice (Doc. 78).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 57), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 68). Houve a interposição de Agravo (Doc. 76), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 97). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 106), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 119).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 56, fls. 6-8):



    c. Da repercussão geral Igualmente, cumprido o requisito previsto respectivamente no §3º do art. 102 da C.F. e no art. 1.035, §1º do CPC: 



    [...]



    No debate será discutido, à luz do art. 5º, inciso XII da C.R. quanto à licitude da prova produzida no I.P. sem autorização judicial, do acesso aos registros e informações telefônicas contidas em aparelhos de telefonia celular que tenha com a conduta delitiva, exatamente como no caso em tela, onde se imputou a conduta de crimes e condenou-se o recorrente com base nas provas extraídas do seu aparelho celular. 



    Importante destacar que após voto do Relator, que foi no sentido da licitude da prova obtida sem autorização judicial, votaram, ato contínuo os Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, que propuseram a seguinte tese a ser fixada, contrária ao primeiro voto: 



    [...]



    Ou seja, trata-se de questão em aberto, mas que, em última análise, possui entendimento favorável ao pleito defensivo, ainda que com margem mínima. 



    Mais do que demonstrado que o interesse dos autos é de relevante valor social e jurídico, que transbordam os interesses subjetivos dos autos. 



    Desta feita, estão satisfeitos os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse e adequação, e, ainda, os específicos de última instância e do prequestionamento, diante do enfrentamento de eventuais questões omissas, através da oposição de aclaratórios.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, estes foram os argumentos do TRF da 4ª Região para manter a a condenação da parte recorrente (Doc. 35, fls. 2-12): 



    Para a propositura da revisão criminal não é suficiente a mera irresignação contra a sentença condenatória, porquanto deve haver a demonstração inequívoca das hipóteses contidas no art. 621 do CPP. 



    Trata-se, pois, de instituto excepcional, destinado à correção de abusos e erros judiciários, não se admitindo sua utilização para rediscussão de matéria já analisada no curso da ação penal. Estabelecidas tais premissas, resta evidenciado que os pedidos pertinentes a uma nova análise da dosimetria da pena consistem em mera busca por um segundo julgamento do mérito da causa e, assim, não podem ser conhecidos. 



    As teses suscitadas desbordam das estreitas hipóteses do art. 621 do CPP, porquanto não indicam verdadeiras nulidades ou contrariedades à texto legal.



     O que o requerente sustenta, em última análise, é que as interpretações jurídicas que culminaram nos encaminhamentos adotados pela sentença de primeiro grau e acórdão deste Tribunal não teriam sido as mais adequadas dentre as possíveis. Nessa toada, propõe uma nova análise do caso concreto à luz de precedentes recentes pertinentes à dosimetria da pena e incidência do princípio da proporcionalidade. 



    Tratando-se de pretensão inadequada ao instrumento da revisão criminal, voto por não conhecer da ação no ponto. 



    2. Da nulidade probatória. 



    O segundo tema proposto pela defesa no âmbito desta revisão criminal se afigura deveras relevante e deve ser avaliado cum grano salis. 



    Em síntese, por ocasião da inauguração do inquérito policial derivado da prisão em flagrante do réu, o Delegado Federal responsável teria determinado a realização de perícia sobre o conteúdo do celular de EDSON DE OLIVEIRA e do corréu Rafael Cazarin antes mesmo de autorização judicial para tal finalidade. É sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XII, estabelece ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A Lei nº 9.296/1996, de seu turno, regulamenta tal inviolabilidade estabelecendo a sistemática por meio da qual o Poder Judiciário poderá autorizar a quebra do sigilo da comunicação em questão. 



    Destarte, caso constatado que o acesso ao conteúdo de aparelho celular do investigado se deu por ordem imediata da autoridade policial, sem a supervisão do Poder Judiciário, haverá violação ao ordenamento jurídico. 



    No caso concreto, a tese ora apreciada não é inédita, haja vista que o corréu Rafael Cazarin aviou revisão criminal em 27/06/2023 trabalhando argumento idêntico. 



    A ação teve sua inicial por mim indeferida nos seguintes termos:



    [...]



    Todas as razões ora referidas são igualmente válidas para a presente revisão criminal, ressalvado o fato de que inexistiu autorização expressa de EDSON DE OLIVEIRA à autoridade policial para acesso ao celular apreendido em sua posse. 



    Este, portanto, é o aspecto central que distingue a pretensão revisional em análise daquela anteriormente exercida por Rafael Cazarin. 



    Pois bem, ainda que tal circunstância pareça dar guarida à pretensão autoral, compreendo que a presente revisão criminal deve ser julgada improcedente a partir de uma análise integral dos fatos. 



    Explico.



    Em primeiro lugar, é preciso destacar que a questão da suposta nulidade probatória está posta desde a inauguração do inquérito policial no ano de 2017. O réu esteve acompanhado de defesa técnica ao longo de todo o período, exerceu o contraditório e ampla defesa em duplo grau de jurisdição e, ainda assim, jamais impugnou os dados extraídos a partir do telefone celular ora questionado. Aliás, é sabido que eventuais vícios desvelados no âmbito do inquérito policial não se comunicam, automaticamente, à Ação Penal:



    [...]



    Também deve ser trazido à baila o fato de que EDSON e Rafael portavam diversos terminais telefônicos por ocasião de sua prisão. Ainda que o auto de apreensão especifique o terminal apreendido na posse de EDSON, há espaço para relevante dúvida acerca do real titular do aparelho, uma vez que o próprio demandante declinou que (processo 5008263-31.2017.4.04.7003/PR, evento 1, P_FLAGRANTE1): não se recorda do número do celular, pois adquiriu a linha há dois dias.Note-se que a inverossímil versão contraria o que seu parceiro de empreitada criminosa confessou, ou seja, que aparelhos utilizados na ocasião havian sido entregues pelo contratante de seus serviços espúrios. Destarte, sequer a titularidade do aparelho em questão pode ser tida como inconteste. 



    Avançando, o que se verifica é que nenhuma das demais provas utilizadas para fundamentar a condenação do requerente teve origem no conteúdo extraído dos aparelhos celulares. As mensagens apenas corroboraram aquilo que todo o farto material probatório já indicava, ou seja, que EDSON e Rafal atuavam como batedores da carga de contrabando. Veja-se o teor do voto exarado pelo eminente Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores por ocasião da análise do caso concreto:



    [...]



    Como se percebe, a prova impugnada pela defesa constitui questão absolutamente incidental. Houve prisão em flagrante, apreensão das mercadorias espúrias, depoimento de testemunhas, apreensão de dinheiro em espécie, laudos de perícia criminal, dentre outros elementos de convicção que denotam autoria e materialidade acima de dúvida razoável. Os réus, inclusive, foram fotografados ofertando propina a policiais rodoviários estaduais. O que se tem é um amplo acervo probatório que amparou a condenação do ora demandante. 



    Em paralelo, reitero que a questão sub judice esteve posta desde o início da demanda originária, houve pleno exercício do contraditório e ampla defesa sobre o conteúdo das mensagens, a condenação está lastreada em farto material de provas independentes e vícios do IPL não contaminam a ação penal. Resta evidenciado que, mesmo na hipótese de exclusão da prova pertinente às mensagens de celular, o acórdão impugnado permaneceria hígido, razão pela qual não resta configurado o prejuízo reclamado pelo art. 563 do CPP para pronunciamento de nulidade.



    Verifica-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente